Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722223-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ITIBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PEDIDO NÃO REALIZADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PEDIDO FEITO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DOS PATRONOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 272, § 5o, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. 2. A parte agravante não apresentou pedido expresso no processo n.o 0025613-04.2010.8.07.0001 para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos. 3. Somente nos autos do Agravo em Recurso Especial no 731.162 / DF, a parte agravante requereu que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos, o que foi devidamente respeitado pelo c. STJ. 4. Agravo de instrumento a que faz referência a parte agravante tem caderno processual distinto da ação de conhecimento e é direcionado ao STJ. Eventuais alterações relativas a advogados constituídos limitam-se ao trâmite processual do referido recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 272, § 5o, do Código de Processo Civil, e 5o, § 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando a nulidade dos atos processuais desde o dia 16/3/2015, tendo em vista a ausência de intimação em nome dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso nos autos. Na petição de ID 17470047, ITIBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME pede a reconsideração do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo, ao argumento de que, no momento da interposição do recurso especial, por equívoco, somente foi protocolada a guia sem o comprovante. Subsidiariamente, requer a juntada do novo recolhimento do preparo em dobro e pugna pela restituição do primeiro pagamento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 37 da Lei 4.591/1964 e 22 da Lei 44.864/1965, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020) Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Portanto, de tudo acima colacionado, infere-se que os autores não se desincumbiram do ônus processual que lhes cabia. Ou seja, não resta comprovado nos autos a prova constitutiva de seu direito, como manda o art. 373, I, do CPC” (ID Num. 15699515 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, §5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Indefiro o pedido de reconsideração de ID 17470047, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso (artigo 1.007, §4o, do CPC), não afastando a referida penalidade o pagamento realizado no dia da interposição, mas não juntado aos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes. A norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo” (AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/5/2020). Ademais, eventual pedido de restituição do valor do preparo deve ser realizado perante a Corte Superior, uma vez que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017